Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-93.2020.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001294-93.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CERILA JOSEFA DOS SANTOS - CPF: 003.495.491-09 (RECORRIDO), GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001294-93.2020.8.11.0032.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: CERILA JOSEFA DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS –– ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que declarou nulos os contratos realizados pelo período de abril de 2016 a abril de 2020, condenando o recorrente ao pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), do período equivalente a abril de 2016 a abril de 2020, corrigidas monetariamente com base no IPCA-E, a contar da data deste arbitramento, e acrescidas de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, a partir da citação, respeitando o teto dos juizados especiais, devendo ainda ser respeitada a prescrição quinquenal de cada período para a cobrança em face da Fazenda Pública, disposta no art. 1o do Decreto no 20.910/32, e na Súmula 85 do STJ;

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende serem indevidas as verbas alusivas ao FGTS.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende serem indevidas as verbas alusivas ao FGTS.

Rejeito tal tese recursal, eis que, no caso dos autos, a contratação temporária da recorrida realizada pela Administração Pública perdurou durante o período de 2016 a 2020, fato que, demonstra o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado e, portanto, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, das quais são pleiteadas nesse feito.

Nesse sentido é a tese recentemente firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu como devida as verbas alusivas ao FGTS em favor da recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021